Tribunal: TJES
Processo: 5007905-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007905-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVANIO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
7905
-
35
.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVANIO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. -
LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS
– FUGA – INDEFERIMENTO -
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ
.
TESE 1161 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme
entendimento do STJ:
“o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena”
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020

2.
Conforme já definiu o tribunal da cidadania:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(TESE 1161)
"

3.
Possuindo o recorrente histórico de reiteração de delitos, bem como
de
fuga do sistema prisional,
certa está a decisão que reconhece a ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional.

4
.Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia

Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
500
7905
-
35
.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
EVANIO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
EVANIO DA SILVA CARVALHO
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do reeducando, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

Das razões expostas pela defesa,
esta
afirma
que,
em que pese o agravante tenha se evadido do sistema prisional em 2021, a falta disciplinar ainda não havia sido homologada pelo juízo da Execução à época do preenchimento do requisito objetivo, devendo, assim, ser concedida a beness
e.

D
evidamente preenchidos os pressupostos objetivos, para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passo a analisar as pretensões defensiva
s.

Toda a celeuma instaurada pelo recurso
passa pela consideração quanto a
os fundamentos da decisão que negou o livramento condicional ao recorrente, eis que,
a ausência do requisito subjetivo deriva de outros processos em que, concedida a liberdade ao recorrente, este foi preso por novos delitos
.

Como cediço, para a concessão do benefício do livramento condicional são exigidos dois requisitos: I) requisito objetivo, referente ao tempo mínimo de cumprimento de pena (art. 83, incisos I, II e V, do CP); II) requisito subjetivo, referente ao comportamento carcerário e condições pessoais do apenado (art. 83, inciso III e parágrafo único, do CP).

A
ntes de demonstrar o meu entendimento, entendo por trazer ao contexto como
o STJ fixou o tema perante aquela corte e, de forma uníssona tem assentado que
:

"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(TESE 1161)
"

In casu,
em que pese o atestado de conduta carcerária indicar o bom comportamento carcerário do reeducando, verifica-se que o agravante evadiu-se do sistema prisional na data de 10/03/2021, com entrada na Unidade Prisional, através de mandado de prisão, somente em 22/09/2022.

O
bserva-se que a fuga empreendida demonstra que, ao menos neste momento, não se nota a adaptação social com as regras de convivência.

Assim, configurados os comportamentos que desabonam a conduta carcerária no decorrer da execução da pena, tais como faltas graves homologadas, fugas e prisões em flagrante, mesmo que passados mais de 12 meses, se mostra incompatível o deferimento do livramento condicional por
ausência de requisito subjetivo.

No mesmo contexto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO CAUTELAR – FALTA GRAVE – FUGA – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO PREENCHIMNETO DO REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 2. Como se sabe, “o atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena” (STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 3. Ainda de acordo com entendimento assente no STJ, “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo”, bem como, “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (STJ, HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 20/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000556-15.2023.8.08.0000 Magistrado: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA Classe: Agravo de Execução Penal

Como reforço de fundamentação há previsão, inclusive por força de Súmula Vinculante, a de número 26 que afirma:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico

N
este sentido, entendo que sem razão está a defesa,
devendo ser mantida a
decisão judicial que não acolheu ao pleito de livramento condicional do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)